Tribunal: STF
Processo: ARE 1503372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Espólio de Euler da Cunha Peixoto interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM TRÂMITE NO TJ/MG, COM SENTENÇA FAVORÁVEL AO ESPÓLIO (PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL). AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EM TRÂMITE NA JF/MG, NA QUAL O JUIZ FEDERAL SUSCITOU O CONFLITO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIR AS AÇÕES POR MEIO DA CONEXÃO, UMA VEZ QUE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ FOI SENTENCIADA. SÚMULA 235 DO STJ E ART. 55, § 1o. DO CÓDIGO FUX. FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ESTÁ ABRANGIDA PELO ART. 109, I DA CF/1988. A SENTENÇA NÃO PODE SER ANULADA, PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO NA JF/MG, POIS O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DA FUNDAÇÃO FOI SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO.



    1. Moldura fática.



    2. (i) Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no TJ/MG, com sentença favorável ao Espólio (proprietário do imóvel rural).



    Atualmente aguarda o julgamento de Apelação interposta pelos membros do MST e conta com pedido de assistência da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; e (ii) Ação Civil Pública, em trâmite na JF/MG, na qual o Juiz Federal suscitou o Conflito (fls. 2/14), pois se julgou competente para processar também a Ação de Reintegração de Posse.



    3. Fundamentos jurídicos.



    4. O Espólio apresentou vários documentos (fls. 1.444/1.533) para buscar afastar a caracterização dos ocupantes do MST como quilombolas; entretanto, isso diz respeito ao mérito da causa - ou seja, se existe ou não uma comunidade remanescente de quilombo na fazenda e qual a consequência disso -, e não à competência para julgamento em si.



    5. Observa-se a impossibilidade de reunir as Ações por meio da conexão, uma vez que a Ação de Reintegração de Posse já foi sentenciada. É o que consta na Súmula 235 do STJ e no art. 55, § 1o.



    do Código Fux (AgRg no AREsp. 588.642/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2.2.2015; AgRg no AREsp. 75.585/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.8.2012; e CC 117.637/CE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.5.2012).



    6. Não existe qualquer nulidade na sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse. Afinal, quando o feito foi sentenciado se discutia apenas o direito de posse do Espólio vs. a ocupação do MST.



    Somente após a sentença é que a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES ingressou no feito (fls. 1.214/1.219).



    7. A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, enquanto fundação pública federal (cuja criação foi autorizada pela Lei 7.668/1988), está abrangida pelo art. 109, I da CF/1988. Por isso, incide ao caso a competência em razão da pessoa, o que atrai a causa para a Justiça Federal (CC 149.906/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 19.12.2016; e CC 124.289/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.4.2015).



    8. Apesar da inexistência de conexão, a competência para apreciar a Ação de Reintegração de Posse, a partir de agora, é realmente da Justiça Federal, em razão da intervenção como assistente de pessoa jurídica - a Fundação Cultural Palmares - equiparada àquelas do art. 109, I da CF/1988.



    9. Entretanto, a sentença não pode ser anulada, para determinar o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição na JF/MG, pois o pedido de assistência da Fundação foi superveniente ao julgamento de procedência da Ação de Reintegração de Posse. A solução mais acertada é determinar a remessa dos autos ao TRF da 1a. Região, para que este julgue a Apelação (que hoje está no TJ/MG). Precedente: CC 110.869/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.9.2013.



    10. Ante o exposto, voto por declarar a competência do TRF da 1a. Região para julgar a Apelação na Ação de Reintegração de Posse (a quem caberá, inclusive, verificar a existência de interesse da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES na causa, bem como analisar eventual efeito suspensivo da Apelação ou pleito liminar de reintegração). A Ação Civil Pública, por sua vez, deverá seguir seu trâmite regular na JF/MG. É como voto, ousando dissentir das propostas apresentadas nos votos dos eminentes Ministros BENEDITO GONÇALVES e SÉRGIO KUKINA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 108, inciso II, da Constituição Federal. 



    Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça entendeu que competiria a um Tribunal Regional Federal julgar apelação interposta contra sentença proferida pela Justiça Estadual. Ocorre que a Constituição só admite essa competência recursal dos Tribunais Regionais Federais nos casos do art. 108, II, da Constituição quando o juiz estadual está no ‘exercício da competência federal da área de sua jurisdição’”.



    Ressalta que “o acórdão recorrido permite a revisão pelo Judiciário Federal de sentença proferida na Justiça Estadual em uma hipótese distinta daquela prevista na Constituição, na qual o juízo estadual não estava atuando no exercício da competência federal na área de sua jurisdição, simplesmente porque Ente Federal ingressou como assistente de uma das partes após a prolação da sentença”.



    Defende que “a intervenção de ente da União Federal na qualidade de assistente não tem como permitir que sentença proferida na Justiça Estadual seja revista na Justiça Federal”.



    Salienta que, “tendo sido prolatada sentença válida pelo juízo estadual no exercício de sua competência e reconhecida pelo acórdão recorrido a ausência de conexão entre a reintegração de posse e a ação civil pública, fere o art. 108, II, da CRFB/88 o acórdão que reconhece a competência do Tribunal Regional Federal para julgar apelação contra esta sentença, porque ‘sobre ela só tem competência recursal o tribunal a que o juiz está vinculado hierarquicamente’, ou seja, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais”.



    Assevera que, “sob pena de violação ao princípio do juiz natural, este recurso extraordinário deverá ser provido para garantir a autoridade da Constituição Federal no que diz respeito à divisão de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, evitando o cenário de insegurança jurídica e discricionariedade criado pelo v. acórdão recorrido, ao arrepio das regras mais básicas de um estado democrático de direito”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “manter a competência do e. Juízo de Direito da Vara Agrária de Belo Horizonte/MG para o processamento da reintegração de posse e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o julgamento da apelação”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMUNIDADE QUILOMBOLA ‘BRAÇO FORTE’. DIREITO FUNDAMENTAL. COMPROMISSO INTERNACIONAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL, PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 775 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de Conflito Positivo instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE BELO HORIZONTE - MG e o JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TEÓFILO OTONI - SJ/MG, no qual se discute a competência para julgamento de Ação de Reintegração de Posse movida pelo ESPÓLIO DE EULER DA CUNHA PEIXOTO contra integrantes do MST, que invadiram a propriedade rural do autor da Ação Possessória. 



    2. Colhe-se dos autos que a Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada perante a Justiça Estadual em 15.9.2015 (fls. 227) e julgada procedente em 31.10.2017 (fls. 118/132). No entanto, após a prolação da sentença e interposição de Apelação (fls. 1.171/1.187) a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (fundação pública federal) apresentou petição na qual informa que os invasores da fazenda são, na verdade, quilombolas, tendo direito à propriedade do imóvel. Por isso, requereu seu ingresso no feito como assistente, com a consequente remessa à Justiça Federal (fls. 1.214/1.219).



    3. Paralelamente, em 10.7.2018 (fls. 17/43), o MPF ajuizou, na Justiça Federal, Ação Civil Pública contra a UNIÃO e o INCRA para compeli-los a realizar a demarcação de área remanescente de quilombo localizada na mesma fazenda, a fim de promover a sua desapropriação e transferir a propriedade aos quilombolas. 



    4. Nesta Ação Civil Pública, por meio de decisão interlocutória, o JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TEÓFILO OTONI - SJ/MG entendeu-se competente para julgar, também, a Ação de Reintegração de Posse. Apesar de esta já ter sido sentenciada quando foi proposta a ACP, o Magistrado destacou que o princípio da perpetuação da jurisdição (a ação de reintegração de posse já se encontra com sentença prolatada) deve ser mitigado frente ao caso concreto, em razão da existência de outro princípio que busca a proteção do direito de natureza originária, que recai sobre as áreas ocupadas por comunidades quilombolas a que alude o art. 68 do ADCT (fls. 13). 



    5. Com base nesses fundamentos, suscitou o Conflito Positivo de Competência, a fim de que a Ação de Reintegração de Posse seja remetida à Justiça Federal, por conexão com a ACP.



    6. Destaca-se que, após designar o Juízo Suscitante (o Federal) como provisoriamente competente (fls. 158), o eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES reconsiderou essa decisão e manteve a competência de cada um dos Juízos em seus respectivos processos (fls. 1.354/1.355). Em seguida, após a interposição de Agravo Interno pelo MPF, o ilustre Relator fez nova reconsideração e determinou a suspensão dos dois processos - ou seja, tanto da Reintegração de Posse como da ACP (fls. 1.411/1.413).



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se, também, pela competência do Órgão Suscitante, em parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral da República AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS, nos termos abaixo:



    (...)



    11. Moldura fática: (i) Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no TJ/MG, com sentença favorável ao Espólio (proprietário do imóvel rural). Atualmente aguarda o julgamento de Apelação interposta pelos membros do MST e conta com pedido de assistência da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; e (ii) Ação Civil Pública, em trâmite na JF/MG, na qual o Juiz Federal suscitou o Conflito (fls. 2/14), pois se julgou competente para processar também a Ação de Reintegração de Posse.



    12. Fundamentos jurídicos. 



    13. O Espólio apresentou vários documentos (fls. 1.444/1.533) para buscar afastar a caracterização dos ocupantes do MST como quilombolas; entretanto, isso diz respeito ao mérito da causa - ou seja, se existe ou não uma comunidade remanescente de quilombo na fazenda e qual a consequência disso -, e não à competência para julgamento em si. 



    14. De início, observa-se a impossibilidade de reunir as Ações por meio da conexão, uma vez que a Ação de Reintegração de Posse já foi sentenciada. É o que consta na Súmula 235 do STJ e no art. 55, § 1o. do Código Fux. Nesse sentido, cita-se a ementa dos julgados desta egrégia Corte Superior:



    (...)



    15. Ainda, não existe qualquer nulidade na sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse. Afinal, quando o feito foi sentenciado se discutia apenas o direito de posse do Espólio vs. a ocupação do MST. Somente após a sentença é que a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES ingressou no feito (fls. 1.214/1.219). 



    16. Com efeito, a FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, enquanto fundação pública federal (cuja criação foi autorizada pela Lei 7.668/1988), está abrangida pelo art. 109, I da CF/1988. Por isso, incide ao caso a competência em razão da pessoa, o que atrai a causa para a Justiça Federal. Há julgados aqui do STJ neste sentido:



    (...)



    17. Por isso, apesar da inexistência de conexão, a competência para apreciar a Ação de Reintegração de Posse, a partir de agora, é realmente da Justiça Federal, em razão da intervenção como assistente de pessoa jurídica - a Fundação Cultural Palmares - equiparada àquelas do art. 109, I da CF/1988.



    18. A sentença não pode ser anulada, para determinar o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição na JF/MG, pois o pedido de assistência da Fundação foi superveniente ao julgamento de procedência da Ação de Reintegração de Posse. A solução mais acertada é determinar a remessa dos autos ao TRF da 1a. Região, para que este julgue a Apelação (que hoje está no TJ/MG). Há precedente do STJ que adotou esta solução:



    (...)



    19. Ante o exposto, voto por declarar a competência do TRF da 1a. Região para julgar a Apelação na Ação de Reintegração de Posse (a quem caberá, inclusive, verificar a existência de interesse da FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES na causa, bem como analisar eventual efeito suspensivo da Apelação ou pleito liminar de reintegração). A Ação Civil Pública, por sua vez, deverá seguir seu trâmite regular na JF/MG.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que, nos temos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, há ou não interesse da União para figurar no feito, atribuindo-lhe, ou não, competência para julgar a causa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.485.655/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/08/2024 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.442.201/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/11/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.387.833/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/09/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.01.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo posicionamento consolidou-se no sentido de ser a Justiça Federal competente para determinar se há ou não interesse da União, em determinada causa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.353.056/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).



    Registre-se que a Corte de origem concluiu que não existe qualquer nulidade na sentença proferida pela Juízo estadual na ação de reintegração de posse, uma vez que, quando o feito foi sentenciado, se discutia tão somente o direito de posse do Espólio versus a ocupação do MST, sendo certo que o requerimento da Fundação Cultural Palmares para o ingresso no feito ocorreu somente após a prolação da sentença.



    Assim, se mostra correta a conclusão do acórdão recorrido de que cabe ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região apreciar o pedido de ingresso da Fundação Cultural Palmares na lide e, caso seja reconhecido o interesse da União na causa, julgue a apelação cível interposta pelos réus como de direito.



    Ressalte-se que esse entendimento está em conformidade com o que decido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.650/MS, feito paradigma do Tema nº 775 da Repercussão Geral, no qual se discutia a competência, ou não, da Justiça Federal para processar e julgar ação rescisória proposta pela União, na condição de terceira interessada em relação ao processo originário, objetivando a rescisão de julgado prolatado por juiz estadual não investido em competência federal. Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual. 2. A interpretação isolada do art. 108 da Constituição indica que o Tribunal Regional Federal não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; e b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. 3. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3º (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal ). 4. Não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais, mas sim de complementaridade entre as referidas disposições. O art. 108, I, b , e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 775, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal’.”



    Corroborando essas conclusões, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “18. Em síntese, a Corte Superior entendeu que (a) é inviável reunir as ações por meio da conexão, uma vez que a ação de reintegração de posse já foi sentenciada, devendo ser aplicados ao caso a Súmula 235/STJ e o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015; (b) não existe nulidade na sentença proferida na ação de reintegração de posse, pois o requerimento da Fundação Cultural Palmares para ingresso no feito foi posterior à sentença; (c) em obediência ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e à Súmula 150/STJ, os autos da Ação de Reintegração de Posse devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja analisado o pedido de ingresso da Fundação Cultural Palmares, e, caso seja reconhecido o interesse federal na causa, julgue a Apelação interposta, permanecendo a ação civil pública na primeira instância da Justiça Federal. 



    19. Nesse contexto, verifica-se que não procedem as teses do recorrente. Considerando que a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse foi prolatada antes da certificação da ‘Comunidade Braço Forte’ como remanescente de quilombo, correto o entendimento exarado pelo acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região aprecie o pedido de ingresso da Fundação Cultural Palmares e, caso seja reconhecido o interesse federal na causa, julgue a Apelação interposta pelos réus. 



    20. Na verdade, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (RE nº 607.050 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019).



    21. Em sucessivas decisões sobre o tema, a Corte Suprema tem apontado que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso I, da CRFB no processo, circunstância objetiva essa, de integração na relação processual, que, efetivamente determinará a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa. A propósito:



    (...)



    22. Efetivamente, na hipótese, é necessário mitigar o princípio da perpetuação da jurisdição, fazendo contraponto com o princípio que busca a tutela do direito de natureza originária sobre o qual recai as áreas ocupadas por comunidades quilombolas, a que alude do artigo 68 do ADCT: ‘Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’. 



    23. Em verdade, o recorrente faz uma interpretação literal do artigo 108, inciso II, da Constituição Federal. No entanto, é necessário realizar uma interpretação sistemática das normas e princípio constitucionais, considerando ainda o compromisso internacional assumido pelo Brasil na proteção aos direitos das comunidades indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais (Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais).



    24. A competência jurisdicional não deve ser interpretada de forma restritiva, mas sim com uma visão que privilegie o direito de acesso à justiça e a rápida solução dos litígios. A interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais sobre competência deve, portanto, ser pautada pela busca da otimização do sistema jurídico, de modo a permitir que o interesse público, refletido na presença da União nos processos judiciais, seja adequadamente tutelado. 



    25. Tal entendimento coaduna-se com aquele emanado pelo Tribunal Pleno no julgamento do RE 598.650/MS, Tema 775 da Repercussão Geral, no sentido de que ‘O art. 108, I, b, e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I – que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição.’



    (...)



    27. Neste aspecto, prudentes são as considerações das contrarrazões apresentada pelo Ministério Público Federal: ‘De fato, a presente demanda não trata somente de questões de direito real, mas também dos direitos fundamentais de comunidade remanescente de quilombo, de modo que, pela natureza do feito, conforme bem delineado pelo Juízo Suscitante em suas razões, após minuciosa análise acerca das normas que regem o tema, como a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT e o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, além do Decreto nº 4.887/2003, resta devidamente caracterizado o interesse da União no litígio que tramita perante a Justiça Estadual’ (fl. 1.657).



    28. Assim, seja pela natureza do feito (matéria) ou pela presença de entes públicos federais na lide (rationae personae), compete à Justiça Federal dirimir os conflitos sobre posse de terra que envolvam comunidade remanescente de quilombola, inclusive nas ações em trâmite perante a Justiça Estadual, como bem sinalizou o Juízo Federal ao suscitar o conflito de competência, devidamente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    29. A potencial aptidão das decisões, proferidas no processo possessório, de atingir, ainda que indiretamente, a esfera jurídica da União, a quem compete a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo, representa interesse jurídico federal que justifica a intervenção do ente como assistente e impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. 



    30. Diante dessa perspectiva, não há inconstitucionalidade a ser reconhecida, pois a própria Suprema Corte, em caso similar, reconheceu a competência do Tribunal Regional Federal para julgar apelação contra sentença proferida pela Justiça Estadual. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA – INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL – DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. – A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. – A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 – RTJ 51/242 – RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 – RTJ 95/447 – RTJ 101/419 – RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. – A competência para processar e julgar recurso interposto pel